Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700622-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO VIEIRA VIDAL DE MOURA AUTORIDADE: JUIZA MONIKE DE ARAUJO CARDOSO MACHADO D E C I S Ã O O patrono do réu solicita o arquivamento do processo, informando a perda do objeto do writ. Acolho o pedido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus em face da perda superveniente do objeto. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2024 17:06:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator